Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727004-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES BUTRAGO REPRESENTANTE LEGAL: HESLI SALVIO BUTRAGO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BUTRAGO contra a decisão de ID 73848725, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 73944071), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão contém erro material, uma vez que foi considerada a remuneração acrescida do décimo terceiro salário; que há contradição e omissão, diante da inobservância do mínimo existencial. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação dos vícios alegados. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Sobre o erro material, a decisão embargada fez expressa referência à remuneração bruta apresentada no contracheque pela própria parte embargante (ID 73621327 – p. 1), de modo que não há erro material. Ainda que se considere o contracheque referente ao mês subsequente (ID 73621327 – p. 2), a remuneração bruta é superior ao limite estabelecido na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em relação à obscuridade e à omissão, os empréstimos existentes foram expressamente considerados na análise da gratuidade de justiça, razão pela qual inexistem os vícios. A discordância da parte embargante é, claramente, em relação ao mérito da decisão, sem correspondência com uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora